Tribunal: STF
Processo: HC 242641
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão pela qual indeferi a ordem Habeas Corpus, sob o fundamento de ser inviável impetração voltada contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 920.258/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO). 



    Nestes embargos, a defesa sustenta, em suma: o paciente se penitencia pelo erro material constante da inicial, já que o ato coator objeto do pedido decorre da ordem de Habeas Corpus 901.953/SP, e não como equivocadamente constou da inicial. 



    Requer-se assim o recebimento dos presentes embargos declaratórios para que, em vista da omissão quanto ao objeto do pedido, seja concedida ordem liminar para suspender a ordem de prisão até a apreciação do pedido no recurso ordinário constitucional. 



    É o relatório. Decido.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, é indisfarçável o propósito do embargante de corrigir “erro material constante da [petição] inicial”, o que não comporta a via eleita, que, como ressaltado, visa a sanar as deficiências elencadas no art. 619 do CPP quando presentes no julgado atacado. 



    Além disso, inviável o exame do pedido de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo STJ no âmbito do HC 901.953/SP, por se tratar de inovação recursal, não apontado na petição inicial (Rcl 45804 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/5/2021). 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente